Tribunal: STF
Processo: ARE 1549049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. TESE DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA AUTORIZADA, PARA ALÉM DO VISLUMBRE DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO, AINDA QUE FORÇADO, NA RESIDÊNCIA DOS AUTUADOS, QUE FORAM DETIDO EM SITUAÇÃO PRÉVIA DE FLAGRANTE. NULIDADE INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANCIAL RATIFICADA EM JUÍZO. NEGATIVA DE AUTORIA VAGA E ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA-BASE ESTRITAMENTE DOSADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉUS QUE EM NENHUM MOMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL ASSUMIRAM A PRÁTICA DO CRIME. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE REVELA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, IMPOSSIBILITANDO O RECONHECIMENTO DA PLEITEADA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MOTIVOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR HÍGIDOS E CONTEMPORÂNEOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. - (e-doc. 251, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 255).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 266).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. O recorrente insurge-se contra o regime inicial de cumprimento da pena que lhe foi imposta. Acerca da controvérsia, consta do acórdão recorrido:



    (...) 36. Superado o pleito absolutório, passa-se ao pleito subsidiário de revisão da dosimetria das penas aplicadas. 



    37. Quanto ao delito de associação para o tráfico, as respectivas penas, privativa de liberdade e de multa, já foram fixadas nos mínimos legais de 3 (três) anos de reclusão e de 700 (setecentos) dias-multa, à razão legal mínima. Logo, por se tratarem os presentes apelos de recurso exclusivo da Defesa, em que é vedada a reforma com prejuízo para os réus, não há o que alterar nesse ponto. 



    38. No que tange ao crime de tráfico de drogas, o magistrado valeu-se de idôneos fundamentos para julgar desfavorável as circunstâncias do crime, fixando a respectiva pena-base em razoáveis 7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, tendo em vista a preponderância determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    39. As circunstâncias do crime se revelam desfavoráveis na espécie, tendo em vista a expressiva quantidade de tóxicos apreendidos (23,6kg de maconha), que estavam dispostos em ao menos 4 (quatro) lugares distintos (em poder direto do apelante Kelven Leonardo, no veículo conduzido pelo recorrente Williams e nas residências deles). 



    40. Para além, é de se registrar que o contexto do flagrante evidencia envolvimento acentuado dos réus com a traficância, sobretudo em se considerando a forma em que os entorpecentes estavam dispostos e a apreensão conjunta de apetrechos profissionalizantes, como balança de precisão e sacos plásticos. 



    41. Enfim, irretocável a pena-base fixada pelo sentenciante. 



    42. Passando adiante, não merece acolhida o pedido do apelante Williams para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), dado que o referido recorrente não assumiu em juízo (págs. 374) a prática da infração penal em tela, limitando-se a aduzir que desconhecia o conteúdo ilícito trazido em seu veículo pelo corréu Kelven Leonardo, além de ter expressamente negado a apreensão de drogas em sua residência. Atente-se que, na etapa pré-processual, ambos os réus optaram por exercerem o seu direito constitucional ao silêncio (págs. 8 e 10). 



    43. De igual sorte, também há de ser rejeitado o pleito para reconhecimento da figura privilegiada do delito, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a condenação simultânea por associação para o tráfico é óbice à incidência da referida redutora, por caracterizar dedicação a atividades criminosas (AgRg nos EDcl no HC n. 769.110/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)



     44. Por fim, diante da manutenção das penas impostas, que ultrapassam os 8 (oito) anos de reclusão, não há como modificar o regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda fixada, devendo ser mantido o fechado, com espeque no art. 33, §2º, "a", do CP. Para além, inviável a sua substituição por penas restritivas de direito, por expressa vedação legal (art. 44, I e III, CP). - (e-doc. 251, p. 10-12)



    6. Como se percebe claramente do excerto destacado, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expediente sabidamente vedado neste campo processual, além do reexame do material fático- probatório dos autos (Súmula 279/STF). No mesmo sentido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.



     I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se alega ausência de fundamentação na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido carece de fundamentação quanto à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional inicial; (ii) definir se é possível o reexame do material fático-probatório e da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O acórdão recorrido analisa e fundamenta adequadamente a questão da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial, afastando-se a alegação de ausência de motivação. 



    O reexame do material fático-probatório é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. A análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional não se insere na competência do STF no julgamento de recurso extraordinário. 



    A concessão da ordem de habeas corpus de ofício não se justifica, diante da ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de direito. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.536.354-AgR, de minha relatoria, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.097.787-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2018, p. 23/04/2018).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator